Tribunal: STF
Processo: RE 78927
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
IMPOSTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO PARA A PROPRIA EMPRESA.
I. O'ITEM 19, DA LISTA DE SERVIÇOS TRIBUTAVEIS PELO MUNICÍPIO, DO
DEC.-LEI 834/69, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA CF DE 1969, SÓ
ABRANGE AS CONSTRUÇÕES "POR EMPREITADA, OU ADMINISTRAÇÃO".
II. A LISTA DO DEC.-LEI 834 E TAXATIVA E NÃO PODE SER AMPLIADA POR
ANALOGIA EX VI - SEGUE DO ART. 97 DO CTN. NÃO SÃO TRIBUTAVEIS AS
CONSTRUÇÕES QUE A EMPRESA IMOBILIARIA REALIZA PARA SI PROPRIA, AINDA
QUE PARA REVENDER.